Tribunal: CARF
Processo: 13116.001488/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.001488/2009-83
ACÓRDÃO
3102-002.825 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGRÍCOLA CENTRO-OESTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA No 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme entendimento consagrado na Súmula no 11 do CARF.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA
DE
LANÇAMENTO.
COMPETÊNCIA.
VINCULAÇÃO E OBRIGAÇÃO.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, atividade vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 2
A discussão relativa à aplicabilidade de princípios constitucionais implica
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho.
Observância da Súmula no 02, do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.825 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001488/2009-83
2

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração – Contribuição para o PIS, referente aos fatos
geradores ocorridos em 31/08/2004 e 31/10/2004, por falta/insuficiência de recolhimento da
referida contribuição social. O valor do crédito tributário importa em R$ 52.115,01(contribuição +
juros de mora e multa proporcional).
A descrição dos fatos constante do Auto de Infração assim esclarece:
“0 presente lançamento é decorrente da análise dos Pedidos Eletrônicos de
Ressarcimento (PER) objeto do processo administrativo n° 13116.000509/2009-
43.
No referido processo, o contribuinte foi devidamente intimado pelo Auditor-Fiscal
da RFB Manoel Francisco da Silva Neto a apresentar os elementos de sua
contabilidade que embasaram a apuração da contribuição PIS no ano calendário
de 2004, conforme Termo e Intimação de folha 56/58.
Da análise dos documentos e esclarecimentos apresentados, o mesmo Auditor-
Fiscal, conforme Despacho Decisório n° 113, de 06/04/2009, concluiu não só pela
inexistência de créditos em excesso (para de ressarcimento), mas também que os
créditos existentes não foram suficientes para descontar o próprio PIS devido nos
meses de agosto e outubro de 2004, pois foi também apurado pelo Auditor-Fiscal
um valor de PIS devido maior que o apurado pelo contribuinte.
Assim, foi apurada a infração abaixo descrita aos dispositivos legais mencionados.
001 - PIS (FATURAMENTO) – INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.825 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001488/2009-83
3
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS
0 Despacho Decisório n° 113, de 06/04/2009, às folhas 266 a 282, passa a fazer
parte integrante deste Auto de Infração como Descrição dos Fatos.
(...)
Nos meses de agosto e outubro e 2004 foram apurados saldos a pagar de PIS em
vez de saldo de créditos a ressarcir.”
Inconformada, a Recorrente apresentou impugnação, a qual foi julgada
improcedente pela 4a Turma da DRJ01, conforme acórdão proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. VINCULAÇÃO E
OBRIGAÇÃO.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado ao órgão de julgamento afastar a aplicação de lei, sob o fundamento de
inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Contra a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo, em
síntese:
I. preliminarmente, em virtude da demora do julgamento da impugnação, o
arquivamento do auto de infração por prescrição intercorrente;
II. o julgamento simultâneo do processo administrativo n o 13116.000509/2009-43
e do auto de infração no 13116.001488/2009-83, que ora se recorre;
III. no mérito, a aplicação das disposições legais mais benéficas ao contribuinte
previstas no art. 112 do CTN, que impedem a autuação quando a Autoridade Fiscal não formou
opinião segura sobre a ocorrência ou não do fato gerador e o surgimento do crédito tributário;
IV. seja anulado o Auto de Infração e declarada extinta a exigibilidade do suposto
crédito em discussão, tendo em vista inexistir base de cálculo e não haver qualquer fato
gerador/irregularidade, que implique em sua cobrança.
É o relatório.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.825 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001488/2009-83
4
VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Preliminar de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal por
analogia
A Recorrente alega, em seu Recurso Voluntário, a ocorrência da prescrição
intercorrente porque, tendo a manifestação de inconformidade sido protocolada em 31/08/2009,
a inércia da Delegacia de Julgamento para sua apreciação perdurou 11 (onze anos).
Segundo a Recorrente, o fato de o art. 74, § 14, da Lei no 9.430/1996 outorgar
competência à RFB para a fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição não significa que a autoridade possa protelar por anos o exame dos pleitos dos
contribuintes.
A Recorrente defende que, não ocorrendo a homologação expressa do pedido de
ressarcimento no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sua entrega, deve ser decretada a sua
homologação tácita, nos termos do parágrafo 5o., do artigo 74, da Lei no. 9.430/96, aplicável por
analogia, como prevê o artigo 108, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Entendo que razão não assiste à Recorrente.
O tema está pacificado na jurisprudência do CARF, tendo sido objeto, inclusive, do
verbete sumular no 11, reproduzido abaixo:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Portanto, por aplicação do entendimento consagrado na Súmula CARF no 11, no
sentido de que a prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal, rejeito a
preliminar de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal por analogia, invocada
pela Recorrente.
Mérito
A Recorrente alega que a Administração Pública, através de seus agentes fiscais,
deve respeitar, antes de tudo, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade na
autuação administrativa e que a segurança é, inegavelmente, um valor fundamental no sistema
jurídico.
Entende a Recorrente que houve desrespeito aos referidos princípios por ocasião da
lavratura do Auto de Infração objeto do presente processo.
A Recorrente também defende que, nos termos do art. 112 do Código Tributário
Nacional, em caso de dúvida, o contribuinte não deverá ser autuado, devendo a Administração
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.825 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001488/2009-83
5
Pública sempre se pautar pela razoabilidade e respeitando a segurança jurídica. Complementa
ressalvando que o “tema da segurança jurídica é um direito fundamental e tem assento
constitucional no princípio do Estado de Direito”.
Neste ponto, cumpre destacar que qualquer discussão relativa à
aplicabilidade/afronta de princípios constitucionais implica controle de constitucionalidade, o que
é vedado a este Conselho.
A Recorrente prossegue afirmando que para não apresentar base de cálculo
negativa, optou por limitar às sobras apuradas no mês, pautada na disposição legal de que o
período de apuração do PIS é mensal, uma vez que, de acordo com o princípio da competência
tributária, teria permissão para excluir da base de cálculo, o valor da sobra mensal. Entende que,
antes de se apurar quaisquer débitos, deveria o Auditor Fiscal reapurar a base de cálculo,
excluindo os valores repassados aos associados da Cooperativa, pessoas naturais ou jurídicas.
Entendo que razão não assiste à Recorrente.
Cumpre destacar que anteriormente, na sua Impugnação, a Recorrente assim se
manifestou:
“A lmpugnante, para não apresentar base de cálculo negativa, optou por limitar às
sobras apuradas no mês, pautada na disposição legal de que o período de
apuração do PIS é mensal. Assim, de acordo com o princípio da competência
tributária, tem permissão para excluir da base de cálculo, o valor da sobra mensal.
Entretanto, este não é o entendimento da RFB, formalizado em Instruções e
Atos Declaratórios, cuja legalidade será debatida nas esferas competentes,
oportunamente.
Contudo, permanece seu direito de excluir da base de cálculo, as demais
operações previstas no texto legal citado, dentre os quais, o repassado aos seus
associados, pelo produto vendido.” (g.n.)
Da leitura acima, fica claro que a Recorrente não centra a sua insurgência no
entendimento da Autoridade Fiscal de ser indevida a exclusão das sobras nos meses anteriores a
dezembro/2004, quando ainda não havia a Demonstração de Resultado do Exercício, motivador
da lavratura do presente Auto de Infração, precluindo, portanto, o seu direito de fazê-lo.
Ademais, em que pesem as alegações, destituídas de suporte documental
necessário, relativamente às demais exclusões permitidas pela legislação, como os valores
repassados aos seus associados, é de se frisar que a presente autuação fiscal se baseia no
tratamento conferido às sobras nos meses anteriores a dezembro de 2004, quando ainda não
havia a Demonstração de Resultado do Exercício.
Por oportuno, segue abaixo reproduzido o voto proferido no acórdão recorrido:
“VOTO
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.825 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001488/2009-83
6
A Impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
Vê-se, na síntese do relatório, que a interessada requer a extinção do crédito
tributário constituído porque o Fiscal ao excluir nos meses de agosto e
outubro/2004 as sobras mensais, deixou de observar as demais exclusões
permitidas e também desrespeitou os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e legalidade.
Não cabe razão à contribuinte. Vejamos.
Assim
se
decidiu
no
processo
de
ressarcimento/compensação
13116.000509/2009-43:
(. . .)
23. Terminada a verificação dos créditos, iniciamos a checagem dos débitos. Neste
âmbito, constatamos a exclusão indevida de sobras nos meses anteriores a
dezembro/2004, quando ainda não havia a Demonstração de Resultado do
Exercício. O contribuinte lançou estes valores na linha "Outras Exclusões", para
abater a base de cálculo do PIS, nos meses de agosto a dezembro/2004 (vide
"Débitos de 2004", no item 10. acima), e também nos enviou uma pequena
planilha, para mostrar os valores excluídos, a qual reproduzimos.
24. O valor total utilizado (RS5.641.437,45) é o mesmo excluído na Demonstração
do Lucro Real da DIPJ/2005, como "Resultado Não Tributável de Sociedades
Cooperativas", ficha 09A - 27 (fl. 050).
25. A Lei n° 10.676, de 22/05/2003. diz que as sobras apuradas pelas
cooperativas de produção agropecuária podem ser excluídas da base de cálculo
do PIS:
Lei n° 10.676, de 22 de maio de 2003
Art. 1° As sociedades cooperativas também poderão excluir da base de
cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, sem prejuízo do
disposto no art. 15 da Medida Provisória n" 2.158-35, de 2-1 de agosto de
2001, as sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício,
antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social, previstos no art. 28 da Lei n" 5.76-
1, de 16 de dezembro de 1971.
§ I ° As sobras liquidas da destinação para constituição dos Fundos referidos
no caput somente serão computadas na receita bruta da atividade rural do
cooperado quando a este creditadas, distribuídas ou capitalizadas pela
sociedade cooperativa de produção agropecuárias.
§ 2° Quanto às demais sociedades cooperativas, a exclusão de que trata o
caput ficará limitada aos valores destinados à formação dos Fundos nele
previstos.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.825 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001488/2009-83
7
§ 3o O disposto neste artigo alcança os fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da Medida Provisória n°- 1.858-10, de 26 de outubro de 1999.
26. Vê-se que as sobras as quais se refere o artigo 1o da Lei n° 10.676/2003 são
aquelas na Demonstração do Resultado do Exercício, que vem a ser uma
demonstração financeira elaborada no fim do exercício social (31 de dezembro
de cada ano, no caso da Cooperativa Agrícola Centro-Oeste, conforme se
entende no artigo 45 do seu estatuto, às fls. 68-81). Vejamos o que dizem os
artigos 175 e 176 da Lei n° 6.404, de 15/12/1976:
Art. 175. 0 exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término
será fixada no estatuto.
Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos casos de alteração
estatutária o exercício social poderá ter duração diversa.
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base
na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da
companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I -- balanço patrimonial;
II -- demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III- demonstração do resultado do exercício; e
27. O artigo 44 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971 (que define a Política
Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades
cooperativas, e dá outras providências), ratifica o entendimento de que as sobras
são apuradas no término do exercício social, quando então será possível decidir
sobre a sua destinação, depois de descontados os fundos obrigatórios:
Art. 44. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3
(três) primeiros meses após o término do exercício social, deliberará sobre
os seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia:
I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b ) balanço;
c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e
o parecer do Conselho Fiscal.
II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade,
deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.825 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001488/2009-83
8
VII - dedução das sobras liquidas apuradas na Demonstração do Resultado
do Exercício, antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e
do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fales), previstos no
art. 28 da Lei n" 5.764, de 1971.Obrigatórios;
(...)
28. O artigo 11, § 9o, da IN SRF n° 635, de 24/03/2006, esclarece que a dedução
das sobras pode ser efetivada somente a partir do mês de sua formação
(dezembro, no caso em análise). Não há previsão legal para que esta dedução
ocorra nos meses anteriores à elaboração do Demonstrativo de Resultado do
Exercício. Caso não se consiga deduzir toda a sobra em dezembro, o excesso
poderá ser utilizado nos meses subsequentes:
Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
apurada pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária, pode ser
ajustada, além do disposto no art. 9°, pela:
VII - dedução das sobras liquidas apuradas na Demonstração do Resultado
do Exercício, antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e
do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fales), previstos no
art. 28 da Lei n" 5.764, de 1971.
(...)
§6° A sociedade cooperativa de produção agropecuária, nos meses em que
fizer uso de qualquer das exclusões ou deduções de que tratam os incisos I
a VII do caput, deverá, também, efetuar o pagamento da Contribuição para
o PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários, conforme disposto no art.
28.
(...)
§9° A dedução de que trata o inciso VII do caput poderá ser efetivada a
partir do mês de sua formação, devendo o excesso ser aproveitado nos
meses subseqüentes.
(...)
29. A sobra apurada em dezembro/2004 (R$5.641.437,45) pode ser abatida a
partir de dezembro. Entretanto, os ajustes efetuados de 08/2004 a 11/2004
devem ser retirados dos DACON correspondentes.
(. . .)
34. Desta forma, com base na documentação anexada aos autos, na legislação
citada, e nas pesquisas efetuadas em nossos sistemas de controle, proponho
HOMOLOGAR PARCIALMENTE as DCOMPs relativas aos 3o e 4o trimestres/2004,
bem como LANÇAR os débitos do PIS não-cumulativo de agosto e outubro/2004.
(. . .).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.825 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001488/2009-83
9
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE
LANÇAMENTO. OBRIGATÓRIA E VINCULADA.
Então, como se constatou falta de recolhimento do PIS/Cofins em conseqüência
da apuração incorreta da base de cálculo das contribuições, no período de
apuração correspondente, temos que compete à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, sendo que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme CTN 142, caput e parágrafo único, litteris:
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Quanto ao argumento de que se estaria desrespeitando a princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidde e legalidade, cumpre assinalar
que o art. 26-A do Decreto 70.235/1972 veda ao órgão de julgamento afastar a
aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, “in verbis”:
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009);
Ex positis, Voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, para manter o
crédito tributário constituído pelos Autos de Infração constantes do presente
processo.”
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de aplicação da
prescrição intercorrente e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 139
DF CARF MF
Original